Tribunal: TJSP
Processo: 2043647-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – Ação de adjudicação compulsória – Impugnação rejeitada – MULTA DIÁRIA – As 'astreintes' constituem técnica de tutela coercitiva, que têm por objetivo pressionar o pólo executado a cumprir a ordem judicial, pressão que acaba por ser exercida através de ameaça ao seu patrimônio, mediante a imposição de multa diária em caso de descumprimento – Excesso de execução não

Ementa:
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – Ação de adjudicação compulsória – Impugnação rejeitada – MULTA DIÁRIA – As 'astreintes' constituem técnica de tutela coercitiva, que têm por objetivo pressionar o pólo executado a cumprir a ordem judicial, pressão que acaba por ser exercida através de ameaça ao seu patrimônio, mediante a imposição de multa diária em caso de descumprimento – Excesso de execução não configurado - Observância aos limites do título judicial - Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.